Tribunal: TJSP
Processo: 3000640-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou a aplicação do IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da agravante, pois o acórdão exequendo (datado de 27/04/2009) é anterior à Lei n. 11.960, de junho de 2009, ou seja, a questão referente à aplicação dessa norma, em relação à correção monetária, não foi objeto de decisão naquela ocasião, daí porque não há falar em coisa julgada (quanto ao referido aspecto). Julgado mantido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000640-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou a aplicação do IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou a aplicação do IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da agravante, pois o acórdão exequendo (datado de 27/04/2009) é anterior à Lei n. 11.960, de junho de 2009, ou seja, a questão referente à aplicação dessa norma, em relação à correção monetária, não foi objeto de decisão naquela ocasião, daí porque não há falar em coisa julgada (quanto ao referido aspecto). Julgado mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000640-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados NOEMIA SEBASTIANA RIBEIRO, CRISTIANS
SANDRO RIBEIRO, LUDMILA ARIANA RIBEIRO IMPÉRIO, EUNICE APARECIDA
TELLES ALCANTARA, FÁTIMA APARECIDA TELLES, ROGÉRIO GALINDO
RUIZ, SILVIO ANTONIO GALINDO RUIZ TELLES e VAINER APARECIDO DE
FREITAS TELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgado mantido.VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000640-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.408
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3000640-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: NOEMIA SEBASTIANA RIBEIRO E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para
eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou a aplicação do
IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível
com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Posicionamento que deve
prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da agravante,
pois o acórdão exequendo (datado de 27/04/2009) é anterior à Lei
n. 11.960, de junho de 2009, ou seja, a questão referente à
aplicação dessa norma, em relação à correção monetária, não foi
objeto de decisão naquela ocasião, daí porque não há falar em
coisa julgada (quanto ao referido aspecto). Julgado mantido.
No Acórdão de fls. 22/24 (complementado a fls. 30/31 e 58/60),
esta C. Câmara afastou a aplicação da Lei n. 11.960/2009, no que se refere à correção
monetária.
A Fazenda do Estado, então, interpôs recurso especial
(fls.34/41).
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema
905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil (fls. 77/79).
É o relatório.
Em relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo Tribunal
Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral reconhecida no RE
870.947, fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera
seu
crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000640-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal de
Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
servidores, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas
em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no
IPCA-E.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários da agravante, pois o acórdão exequendo (datado de 27/04/2009)
é anterior à Lei n. 11.960, de junho de 2009, ou seja, a questão referente à aplicação
dessa norma, em relação à correção monetária, não foi objeto de decisão naquela
ocasião, daí porque não há falar em coisa julgada (quanto ao referido aspecto).
Ante o exposto, mantém-se o julgado anterior.
FERREIRA RODRIGUES
Relator